Tribunal: CARF
Processo: 10768.016419/94-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.016419/94-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.940 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1993 a 30/11/1993
MEDIDAS
PROVISÓRIAS.
PRAZO
PARA
SUAS
REEDIÇÕES.
CUMPRIMENTO.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para fins da contagem do
prazo de 30 dias, previsto no artigo 62, parágrafo único da Constituição Federal
(em sua redação anterior à EC n. 32/2001), o termo ad quem a ser considerado é a
data da reedição ou da conversão da medida provisória em lei, e não da
publicação. Tendo a Medida Provisória n. 380/93 sido editada no último dia do
prazo para tanto (01/12/1993), deve ser integralmente aplicada ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.016419/94-28
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.016419/94-28

Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, em face do
Acórdão no 3402-005.105, que possui a seguinte ementa, transcrita na parte que interessa ao
presente exame:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1993 a 30/11/1993
MEDIDAS
PROVISÓRIAS.
PRAZO
PARA
SUAS
REEDIÇÕES.
CUMPRIMENTO.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para fins da contagem
do prazo de 30 dias, previsto no artigo 62, parágrafo único da Constituição
Federal (em sua redação anterior à EC n. 32/2001), o termo ad quem a ser
considerado é a data da reedição ou da conversão da medida provisória em lei, e
não da publicação. Tendo a Medida Provisória n. 380/93 sido editada no último
dia do prazo para tanto (01/12/1993), deve ser integralmente aplicada ao caso
concreto.

O Contribuinte interpôs Embargo de Declaração, que foram rejeitados conforme
despacho de fls. 1022 a 1026.

Intimado interpôs Recurso Especial de Divergência suscitando as seguintes
divergências:

1) Retroatividade benigna prevista no artigo 106. II, "c". do Código Tributário
Nacional é matéria de ordem pública;
2) Possibilidade de se analisar a violação da coisa julgada em grau de recurso
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.016419/94-28

3) Possibilidade de se analisar documentos essenciais ao deslinde da controvérsia
juntados posteriormente à impugnação
4) Inaplicabilidade das Medidas Provisórias nos 368/1993 e 380/1993 aos créditos
tributários de competência novembro/1993:

O Recurso Especial do Contribuinte foi parcialmente admitido, conforme
despacho de fls.1173 a 1185, sob o argumento que pela análise dos acórdãos paradigmas restou
comprovada a divergência jurisprudencial apenas em relação à matéria: "4) Inaplicabilidade das
Medidas Provisórias nos 368/1993 e 380/1993 aos créditos tributários de competência
novembro/1993".

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões , manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. 1173 a 1185,.

Mérito

No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial da Contribuinte quanto ao
prazo de recolhimento e valor de conversão da UFIR, para efeitos de recolhimento tributário,
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.016419/94-28

alterados pela Medida Provisória n° 368/93, publicada no DOU de 01/11/93 e republicada com igual
texto pela Medida Provisória n° 380 no DOU de 02/12/93.

Em seu Recurso o contribuinte defende que a Medida Provisória no 368/1993 perdeu sua
eficácia “ex tunc” em 30/11/1993 e que a Medida Provisória no 380/1993 só passou a surtir efeitos a partir
de 02/12/1993, havendo descontinuidade da norma que tratava do prazo de recolhimento e valor de
conversão da UFIR no recolhimento tributário.

O antigo art. 62, § único da Constituição Federal à época dos fatos geradores, dispõe o
seguinte:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso
Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir
no prazo de cinco dias.

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não
forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o
Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.

Entendo que o Acordão Recorrido não merece reparos.

As datas relevantes para a análise do presente caso são as seguintes:

- 01/ 11/1993 (segunda-feira): publicação da MP 368/93
- 02/ 11/1993: início da contagem do prazo de 30 dias do artigo 62, parágrafo
único da Constituição Federal, em sua redação original, aplicável ao período em
questão.
-01/ 12/1993: fim do prazo de vigência da MP 368/93 e edição da MP 380/93
-02/ 12/1993: publicação da MP 380/93-reproduzindo o mesmo teor da MP anterior

O Contribuinte defende que a Medida Provisória 368/93, foi publicada no dia 01
de novembro de 1993 e seus efeitos teriam caducados em 30 de novembro de 1993. E a medida
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.016419/94-28

provisória 380 publicada no dia 02 de dezembro de 1993, não podia alcançar os fatos geradores
no mês que antecedeu a sua publicação.

Entendo que os trinta dias de vigência da Medida Provisória contam-se pela regra
geral dos prazos, ou seja, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do término.

Predomina no Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual a medida
provisória, não convertida em lei nem rejeitada, mas reeditada no trintídio constitucional,
mantém sua eficácia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e no sentido que conta-se como
termo a quo a publicação da primeira medida provisória e como termo ad quem a data da edição
da nova medida provisória, e não da sua publicação. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PISPASEP.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: MEDIDA PROVISÓRIA:
REEDIÇÃO.
I.Princípio da anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6o: contagem do prazo
de noventa dias, medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo de
noventa dias a partir da veiculação da primeira medida provisória.
II. Inconstitucionalidade da disposição inscrita no art. 15 da Med. Prov. 1.212, de
28.11.95 " aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de lo de outubro de
l995" e de igual disposição inscrita nas medidas provisórias reeditadas e na Lei
9.715, de 25.11.98, artigo 18. III. Não perde eficácia a medida provisória, com
força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio
de nova medida provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias.
IV. Precedentes do S.T.F.: ADIn 1.617MS, Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de
15.8.97; ADIn 1.610DF, Ministro Sydney Sanches; RE no 221.856PE, Ministro
Carlos Velloso, 2a T., 25.5.98. V. R. E. conhecido e provido, em parte. (RE
232896 / PA PARÁ RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min.
CARLOSVELLOSO, Julgamento: 02/08/1999, Órgão Julgador: Tribunal Pleno)
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.940 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.016419/94-28

Com efeito, conforme asseverado na decisão agravada, estaCorte já concluiu
pela constitucionalidade das reedições da Medida Provisória no 1.212/1995, até
sua conversão na Lei no 9.715/1998. Saliento que para fins da contagem do
prazo de 30 dias, previsto no artigo 62, parágrafo único, da Constituição
Federal (redação anterior à Emenda Constitucional no
32/2001), o termo a ser considerado é a data da reedição ou da conversão da
medida provisória em lei, e não a da publicação. Nesse sentido, trago à colação
os seguintes julgados:(...) (Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
795.839/BA, 1 Relator Ministro Luis Fux, julgamento em de 6 de outubro de
2015).

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1214
DF CARF MF
Original